Tribunal: TJDFT
Processo: 0733750-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733750-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JURACY ALMEIDA ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA LIMA ANDRADE AGRAVADO: ILDEANE LOPES MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de JURACY ALMEIDA DE ANDRADE, representado por JANAINA LIMA ANDRADE, ante decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro (n. 0706197-97.2024.8.07.0007) movido por ILDEANE LOPES MEDEIROS em face do ora Agravante, pelo deferiu a produção de prova testemunhal requerida pela Agravada. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que o Agravado ajuizou Embargos de terceiro em face da Agravante, e, após decisão saneadora, o Autor permaneceu inerte em face de decisão que determinou que as partes especificassem as provas que desejavam produzir. Todavia, de forma intempestiva, o Agravado se manifestou nos autos requerendo a produção de prova testemunhal, que foi deferida pelo Juízo de origem. Alega que o pedido de produção de prova intempestivo não poderia ter sido deferido, pois ocorreu o fenômeno da preclusão. Ademais, diz que a mera menção de prova testemunhal na petição inicial ou na réplica é insuficiente para impor a sua realização. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça para corroborar as alegações. No mérito, pede para que “seja dado total provimento ao presente recurso a fim de REFORMAR a decisão interlocutória de ID 206145274, proferida em primeira instância, reconhecendo a intempestividade do pleito realizado pela Agravada, com o seu consequente indeferimento, e, desentranhamento dos documentos que acompanharam aquele petitório, pois, é incontroverso, pela própria certidão de ID. 205741728, que a Agravada deixou transcorrer o prazo para se manifestar, dando ensejo à preclusão.” (ID 62884604). Dispensado o recolhimento do preparo, ante a gratuidade da justiça concedida na origem (ID 206145274, na origem). A Agravada ofertou contrarrazões (ID 63881970). Requer, preliminarmente, o reconhecimento da impossibilidade do recurso ante a ausência de comunicação da interposição do Agravo ao Juízo de origem. No mérito, pede o desprovimento do Agravo interposto. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida tampouco é proferida em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. A decisão que defere a realização de oitiva de testemunha também não autoriza a mitigação da regra processual, conforme o entendimento jurisprudencial consignado no Tema 988 do STJ. Isso porque, o deferimento da prova testemunhal não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. A questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC: § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) (grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DA PROVA PARA A SOLUÇÃO DO CASO. MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE IMPOSSIBILITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal a parte que interpõe agravo interno e pleiteia a gratuidade da justiça para obter a respectiva dispensa do preparo, porquanto se trata de recurso que não exige o seu recolhimento para o juízo positivo de admissibilidade. 2. A decisão que se limita a indeferir a produção de prova testemunhal não é recorrível por agravo de instrumento, haja vista não se enquadrar no conceito de decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, CPC) e diante da inexistência de previsão específica no art. 1.015, do CPC. 3. Não é admitida a aplicação da taxatividade mitigada sedimentada no Tema n. 988 do STJ quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões à apelação. 4. Inviável a apreciação das alegações de que prova testemunhal é indispensável à solução do caso ou que o juízo de origem deveria ter negado a produção da prova fundamentadamente, uma vez que concernem ao mérito do Agravo de Instrumento não conhecido. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1843390, 07406758920238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 17 de setembro de 2024 13:52:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador